Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO MILITAR ADICIONAL. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Condenação à obrigação de o réu se abster de descontar as contribuições adicionais de pensão militar a partir do exercício de sua renúncia e a condenação à obrigação de pagar quantia certa relativa ao ressarcimento dos valores vertidos a esse título. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.

2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

3 – Preliminar. Prescrição de fundo de direito. A discussão sobre a prescrição de fundo de direito remete à questão principal quanto ao exercício do direito de o militar renunciar ao benefício da pensão militar adicional, oportunamente examinada. Com relação ao ressarcimento das parcelas descontadas, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição só atinge aquelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85 STJ). O autor postula a restituição dos valores descontados a partir de outubro 2021, de modo que não está prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita.

4 – Pensão militar. A pensão militar adicional então prevista na Lei 3.765/1960, foi assegurada aos militares do Distrito Federal pela Lei 10.486/2002, mediante contribuição adicional de 1,5% sobre a remuneração ou proventos. A norma conferiu ao militar a possibilidade de renunciar ao benefício (art. 36, § 3o, inciso I e II). O benefício instituído passou a ter caráter facultativo, de sorte que a compulsoriedade da contribuição inerente não pode subsistir.

5 – Pensão militar. Renúncia ao benefício. O art. 36, §3o, inciso II da Lei 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002, prevê a possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que exercido até 31/08/2002. Apesar de fixada a data, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, "[...] tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar." Nesse sentido: (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). O autor manifestou a sua renúncia perante a Administração em 13/10/2021, requerendo o cancelamento do desconto da contribuição adicional em sua remuneração, mas foi indeferido (ID 34715294 PAG 1-3). A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário, na medida que os valores vertidos visam apenas assegurar uma pensão adicional que ao fim não será instituída. Cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desde então. O esgotamento do prazo para opção, portanto, não configura ato jurídico perfeito.

6 – Titularidade da obrigação. Sujeito passivo. O ente federado é o responsável pelo recolhimento das contribuições a serem vertidas para o custeio da pensão militar, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2009). Ademais, é o DF quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Compete, pois, ao réu restituir os valores cobrados a título de adicional de pensão militar. Recurso a que se nega provimento.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E